Tribunal: TJDFT
Processo: 0729876-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
DESPACHO Determino à Secretaria da Terceira Turma Cível que designe nova data de pauta presencial, de forma que o julgamento deste recurso ocorra após o dia 30/11/2020, tendo em vista que os recorrentes comprovaram impedimento para data anterior, conforme ID 21370273 e 21370275. Cumpra-se. Designe-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora